Tribunal: STF
Processo: RE 74355
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-06
Data de publicação: 1973-12-06

Ementa:
- FUNCIONALISMO. CONCURSO. LIMITE DE IDADE. DELEGAÇÃO.
Fixação, pelo Poder Executivo, em Instruções Especiais, de limite de idade para concurso público. - Existência de lei que delegou tal poder. Sua legitimidade. - Recurso provido. Votos vencidos.